Tribunal: TJSP
Processo: 1002040-60.2018.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Assistência Judiciária não concedida a ensejar a isenção do preparo – Deserção reconhecida - Recurso não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002040-60.2018.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que são apelantes JL
LAJES E MATERIAIS CONSTRUÇÕES LTDA ME, ANA MARIA ALVES
RODRIGUES DE ABREU e RENATA CRISTINA ANDRADE DE ABREU, é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002040-60.2018.8.26.0404 - Orlândia - Voto no 45716
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45716
APEL.No: 1002040-60.2018.8.26.0404
COMARCA: ORLÂNDIA
APTE. : JL LAJES E MATERIAIS CONSTRUÇÕES LTDA ME E
OUTROS
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
*RECURSO
Apelação
Assistência Judiciária não
concedida a ensejar a isenção do preparo
Deserção
reconhecida - Recurso não conhecido.*
Trata-se de ação de cobrança julgada
procedente pela r. sentença de fls.190/193.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, os réus apresentaram apelação de fls.196/212,
pleiteando a justiça gratuita em preliminar de razões de
apelação aduzindo não ter condições financeiras de arcar
com os custos do processo. Aduzem que não foi comprovado
o saldo devedor, e não demonstrado o valor do débito.
Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do
Consumidor. Há cláusulas abusivas no contrato, que devem
ser declaradas nulas. Os contratos não são líquidos.
Requerem provimento ao recurso.

Recurso
tempestivo,
sem
preparo
e
respondido.
É o relatório.
A instituição autora ajuizou ação de
cobrança em face dos requeridos, e a ação foi julgada
procedente.
Os requeridos
interpuseram recurso de
apelação, e requereram a concessão de justiça gratuita.
Em juízo de admissibilidade de recurso foi
apreciado o pedido de assistência judiciária gratuita, e
o pedido foi indeferido, determinando a parte que
recolhessem as custas processuais, sob pena de deserção.
Os apelantes deixaram transcorrer in albis
o prazo para recorrer da decisão monocrática e também não
providenciaram o recolhimento das custas de preparo, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002040-60.2018.8.26.0404 - Orlândia - Voto no 45716
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
desta forma, o recurso não pode ser conhecido, vez que
manifestamente deserto.
Como os recorrentes não fazem jus aos benefícios da
Justiça gratuita, e deixaram de recolher as custas de
preparo, o recurso é deserto.
Nesse sentido:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
MATERIAL - Indeferimento da inicial - Assistência
judiciária
gratuita
não
concedida
-
Custas
não
recolhidas - Agravo improvido - Apelação julgada deserta
por falta de preparo - Agravo não conhecido - Matéria
preclusa - Reconhecimento da deserção por decisão
transitada em julgado, que impede o conhecimento do
apelo - Não conhecimento. (Apelação Cível n. 142.130-4/4
- São Paulo - 4a Câmara de Direito Privado - Relator:
Carlos Stroppa - 20.11.03 V.U.)
Ademais, 'faltante um dos pressupostos
formais
da
regularidade
recursal,
a
conseqüência
inexorável é o não conhecimento do recurso' (cf. José
Carlos Teixeira Giorgis, “Notas sobre o Agravo”, in RT
734/129;
Vicente
Grecco
Filho,
“Comentários
ao
Procedimento Sumário, ao Agravo e à Ação Monitória”, Ed.
Saraiva, p.31; Cândido Rangel Dinamarco, “A Reforma do
Código de Processo Civil”, Ed. Malheiros, 3a ed., 1996,
p.189).
Com essas razões, e com fundamento no artigo 1007 do
Código de Processo Civil, o recurso não merece ser
conhecido.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator